Tribunal: STF
Processo: AI 846629
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.